Tribunal: TJES
Processo: 0018986-48.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018986-48.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EREZENITH ROSA MOREIRA e outros (3)
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018986-48.2015.8.08.0011

APTES/APDOS:
EREZENITH ROSA MOREIRA E ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

APDOS:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

EREZENITH ROSA MOREIRA
e o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO
interpuseram recursos de apelação cível

contra a sentença de fls. 754/758, integrada pela decisão de fls. 826/827, da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO
, de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Aduz a recorrente
Erezenith Rosa Moreira
(fls. 766/777) que: não apresentava qualquer lesão em nervo femoral esquerdo antes da realização do ato cirúrgico; restou demonstrado o nexo causal entre o ato cirúrgico e a lesão citada; restou comprovada a existência de manipulação humana, de modo a reforçar a contribuição do médico para a ocorrência da lesão; houve violação ao dever de informação da paciente.

Por sua vez, o Espólio de Antônio Jorge Abib Netto (fls. 830/837) sustenta que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios a serem pagos à causídica da seguradora denunciada.

Contrarrazões às fls. 781/790, 792/808, 818/824 e 841/845.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/12/2022

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

EREZENITH ROSA MOREIRA
e o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO
interpuseram recursos de apelação cível

contra a sentença de fls. 754/758, integrada pela decisão de fls. 826/827, da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO
, de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Aduz a recorrente
Erezenith Rosa Moreira
(fls. 766/777) que: não apresentava qualquer lesão em nervo femoral esquerdo antes da realização do ato cirúrgico; restou demonstrado o nexo causal entre o ato cirúrgico e a lesão citada; restou comprovada a existência de manipulação humana, de modo a reforçar a contribuição do médico para a ocorrência da lesão; houve violação ao dever de informação da paciente.

Por sua vez, o Espólio de Antônio Jorge Abib Netto (fls. 830/837) sustenta que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios a serem pagos à causídica da seguradora denunciada.

Inicialmente, calha frisar que a responsabilidade civil, espécie de responsabilidade jurídica que integra o direito obrigacional, deriva da transgressão de uma norma civil preexistente, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

Assim, o seu reconhecimento demanda a comprovação da conduta humana, o elemento subjetivo (dolo ou culpa), o dano e o nexo de causalidade.

Dessa maneira, como se vê das narrativas retrocitadas, a recorrente pleiteia a condenação do espólio recorrente/recorrido e dos demais apelados pela compensação dos danos de ordem material e moral.

Dito isso, ao examinar os autos, constato que fora realizada a produção de prova pericial (fls. 648/655), por meio da qual restou assentado que:

[...] 1. Queira o Senhor Perito informar se há nos autos documento que possibilite afirmar lesão do nervo femoral esquerdo?

Resp.: Sim, pelo exame de eletroneuromiografia, de 26/06/2013, na folha 119
.

2. Em caso afirmativo, informar se há sequelas.

Resp.: Sim
.

[...]

7. Sendo certo que o exame realizado em 26 de junho de 2013 (eletroneuromiográfico) constatou lesão anoxal de grave intensidade, indaga-se: o que é lesão anoxal de grave intensidade?

Resp.: Lesão axonal, os impulsos nervosos saem das células nervosas através de uma parte chamada axônio. Na lesão axonal a (s) axônio é danificado.

b) tal situação é causada por lesão em nervo da perna da autora?

Resp.: Sim.

c) essa lesão pode ser causada por deficiência do organismo da paciente?

Resp.: Não.

8. Antes da cirurgia da autora, alguma vez ela manifestou os sintomas desta lesão axonal?

Resp.: Lesão axonal não.

9. Há nos autos laudo médico firmado pelo Dr. Paulo de Melo Jacques afirmando que a lesão da autora é decorrente de erro médico ocorrido durante o ato cirúrgico? Em caso positivo, tal laudo confirma aquilo que os exames revelaram?

Resp.: Não, os laudos dizem ser lesão de nervo femoral esquerdo por tratamento cirúrgico (fls. 487, 491 e 615).

[...]

V - Na literatura médica são citadas possíveis complicações ocorrentes na cirurgia em pauta. Pode o d. Perito informar, em razão disso, se a existência de complicação implica em comprovação de erro médico?

Resp.: Não, a literatura descreve com complicação cirúrgica.

VI - Pode o Dr. Perito informar se Dr. Antônio Jorge Abib Netto, por ocasião da cirurgia, possuía documentos comprobatórios de aptidão para realizar a cirurgia proposta, como titulação de cirurgia geral e cirurgia videolaparoscópia?

Resp.: Sim, nas folhas 225 e 226.

[...]

VIII - A equipe médica (auxiliar e anestesista) foi formada por profissionais devidamente capacitados?

Resp.: Sim.
[...]

Ainda nesta mesma prova pericial, o
expert
salientou que:

[...] A cirurgia transcorreu normalmente, mas a paciente ficou com sequela por lesão parcial do nervo femoral, conforme exames e laudos.

O médico cirurgião acompanhou a paciente na alta cirúrgica, no encaminhamento ao neurologista e no acompanhamento posterior.

A literatura diz que este tipo de cirurgia pode apresentar lesão do nervo femoral por compressão (durante a cirurgia pelos afastadores) ou por manipulação durante a cirurgia, é uma complicação reconhecida que, embora rara, deve ser levada em consideração durante o procedimento e no acompanhamento pós-operatório (fls. 655).

Com base nessas informações, possível constatar que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico eletivo para tratamento de hérnia inguinal esquerda, mas, após a operação, apresentou sequela por lesão parcial do nervo femoral.

Apesar das narrativas feitas pelas partes, em especial a defesa da recorrente
Erezenith Rosa Moreira, não vislumbro a existência de demonstração patente de nexo causal entre o ato operatório praticado pelo então médico Antônio Jorge Abib Netto, representado nestes autos por seu espólio, e a lesão apresentada pela apelante.

Ao examinar a prova pericial é possível constatar que a paciente se submeteu a procedimento cirúrgico e, após, apresentou sequelas em nervo femoral.

O que não é possível constatar, de plano, é que tais consequências indesejáveis decorreram diretamente da ação do médico ou de erro praticado pelo profissional da medicina.

Constato que, em razão das provas contidas nos autos, especialmente pela prova pericial, que o ato cirúrgico transcorreu normalmente, assim como que
lesão do nervo femoral por compressão ou por manipulação é consequência possível. Mas não existe nenhum elemento capaz de conduzir à certeza de que, no caso dos autos, ela tenha decorrido do ato cirúrgico praticado pelo então médico
Antônio Jorge Abib Netto.

Mesmo que a defesa da apelante afirme o fato de o referido médico apresentar doença à época da operação da apelante/apelada, não logrou carrear ao feito provas de que isso poderia ser a causa da lesão retrocitada, de modo que se trata de mera alegação destituída de provas.

A este respeito, já se manifestou o colendo STJ:

[...] 1. Conforme precedente deste Colegiado, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). [...] (AgInt no AREsp nº 1.662.960/PR, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 25/11/2021).

De mais a mais, pelo que se vê das narrativas trazidas pelo
expert
, tanto os processos pré-cirúrgico, como o pós-cirúrgico, transcorreram normalmente, sendo dada ciência à paciente da natureza da intervenção cirúrgica e de seus riscos, como cito a seguir:

[...] III - Pode o Dr. Perito informar se Dr. Antônio Jorge Abib Netto cumpriu as normas pré-operatórias de exames laboratoriais e de consulta pré-anestésica, com profissional especializado para confirmação das condições da paciente para ser submetida ao ato cirúrgico?

Resp.: Sim.

IV - Sem dúvida a internação da paciente foi eletiva, estando a mesma lúcida e orientada no momento da internação. Tendo em vista que a paciente era enfermeira, e que, antes do procedimento, firmou documento no qual lhe era dada ciência acerca dos riscos da cirurgia, pode esse d. Perito informar se a paciente foi devidamente cientificada acerca dos riscos da realização do procedimento cirúrgico?

Resp.: Sim (folha 33).
(fls. 654) [...]

Dessa maneira, não vislumbro como prosperar a alegada tese de negligência por parte do médico no dever de informação à paciente.

No que se refere à condenação do recorrente/recorrido Espólio de Antônio Jorge Abib Netto em honorários advocatícios a serem pagos à causídica da seguradora denunciada, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, ao caso se aplica a regra disposta no parágrafo único, do art. 129, do CPC, segundo a qual:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o
denunciante for vencedor
, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
(grifei).

Dessa forma, comprovado que o recorrente/recorrido Espólio de Antônio Jorge Abib Netto promoveu a denunciação da lide à apelada
Nobre Seguradora do Brasil S/A – Em Liquidação Extrajudicial e, sendo vencida, justificada a condenação ao pagamento de verba honorária.

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018986-48.2015.8.08.0011

APTES/APDOS:
EREZENITH ROSA MOREIRA E ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

APDOS:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INFORMAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VERBA HONORÁRIA
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
As provas dos autos, especialmente a prova pericial, demonstram que o ato cirúrgico transcorreu normalmente, assim como que
lesão do nervo femoral por compressão ou por manipulação é consequência possível, de modo que não existe nenhum elemento capaz de conduzir à certeza de que tenha decorrido do ato cirúrgico praticado pelo profissional da medicina
. Precedente do STJ.

2. Comprovado que tanto os processos pré-cirúrgico, como o pós-cirúrgico, transcorreram normalmente, sendo dada ciência à paciente da natureza da intervenção cirúrgica e de seus riscos, não há que se falar em falha no
dever de informação
.

3. Comprovado que o recorrente/recorrido promoveu a denunciação da lide da seguradora apelada
e, sendo vencida, justifica-se a condenação ao pagamento de verba honorária
. Inteligência do art. 129, do CPC.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.